Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-82.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0005393-82.2015.8.07.0009 EMBARGANTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, TGRJ EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS S.A EMBARGADO: FRANCISCO ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, MARIA DA GLORIA MARQUES CAVALCANTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o requerido na petição Id. 17999110. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Intime-se a Embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 17093050, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora